Tribunal: TJDFT
Processo: 0724127-75.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. OPORTUNIDADE PARA SANAR O VÍCIO. NÃO CUMPRIMENTO ADEQUADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Oferecida à parte oportunidade para recolher as custas iniciais, e não cumprida adequadamente a determinação judicial, correta a sentença que extingue o processo, não devendo se falar em violação ao princípio da primazia do exame de mérito
2. O indeferimento da inicial por ausência de recolhimento das custas iniciais não depende de prévia intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação dos patronos. Ademais, a circunstância de se tratar de sociedade de economia mista federal não modifica tal conclusão.
3. A constituição de novos patronos, no curso do prazo processual, não o interrompe nem suspende, tampouco impõe a repetição da intimação. Somente se haveria de cogitar de intimação pessoal da parte para regularizar a sua representação processual se houvesse notícia nos autos da destituição dos patronos anteriores.
4. Apelo não provido.